Tribunal: TJPA
Processo: 0817549-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817549-47.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE GUILHERME PANTOJA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 1.518,00, sob o argumento defensivo de insuficiência de provas, alegada revogação tácita da medida protetiva e nulidade na fixação da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do acusado, especialmente diante da alegada fragilidade da palavra da vítima e da suposta revogação tácita da medida protetiva; (ii) estabelecer se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo desnecessária a comprovação de resultado naturalístico.

4. A materialidade delitiva se comprova pela existência de decisão judicial que impôs medida protetiva ao acusado, fato incontroverso nos autos.

5. A autoria delitiva se demonstra por conjunto probatório harmônico, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e alinhada com os demais elementos probatórios.

7. A negativa do acusado, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a robustez das provas produzidas.

8. Medidas protetivas de urgência somente podem ser revogadas por decisão judicial expressa, sendo inadmissível sua revogação tácita por comportamento das partes.

9. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente e coerente, inexistindo dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

10. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, o que se verifica no caso concreto, com indicação de valor certo.

11. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

12. O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e razoável, não havendo motivo para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, consumado com a simples violação da ordem judicial. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica. 3. Medidas protetivas somente podem ser revogadas por decisão judicial expressa, sendo inadmissível revogação tácita. 4. A fixação de indenização mínima na sentença penal é válida quando houver pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido em casos de violência doméstica.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE GUILHERME PANTOJA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, além de arbitrar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.518,00 em favor da vítima, e absolvê-lo quanto ao delito de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, por insuficiência de provas.

Consta dos autos que o Ministério Público imputou ao acusado a prática dos delitos de perseguição e descumprimento de medida protetiva, sob a alegação de que, mesmo ciente da ordem judicial que lhe vedava aproximação da vítima, teria se dirigido à residência desta, proferindo ameaças e violando a restrição imposta no contexto de violência doméstica.

Sobreveio sentença condenatória quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, ao fundamento de que a palavra da vítima, em consonância com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, revelou-se suficiente à comprovação da materialidade e autoria delitivas, destacando-se, ainda, a natureza formal do tipo penal, cuja consumação independe de resultado naturalístico.

Inconformado, o acusado interpõe recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, afirmando que esta se fundou exclusivamente na palavra da vítima, a qual reputa frágil e contraditória, requerendo, assim, sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo. Aduz, ainda, a ocorrência de suposta revogação tácita das medidas protetivas em razão de contatos mantidos entre as partes, o que afastaria a tipicidade da conduta. Subsidiariamente, impugna a fixação da indenização mínima, sob o argumento de ausência de indicação expressa do valor na denúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando a suficiência do acervo probatório, a inexistência de revogação das medidas protetivas e a regularidade da fixação da indenização mínima.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, bem como correta a fixação da reparação mínima pelos danos causados.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DO IN DUBIO PRO REO.

Observa-se que a defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório, afirmando que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima, reputada interessada no desfecho da demanda, além de alegar a existência de suposta revogação tácita das medidas protetivas em razão de contatos posteriores entre as partes, o que, em seu sentir, afastaria a tipicidade da conduta atribuída ao acusado.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

Rememora-se que o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da ordem judicial regularmente imposta, sendo despicienda a demonstração de resultado naturalístico ou de efetiva lesão à integridade da vítima. Tal compreensão, aliás, encontra-se expressamente reconhecida na sentença recorrida, que consigna que o bem jurídico tutelado não se limita à esfera individual da ofendida, mas alcança, também, a própria autoridade das decisões judiciais.

Frise-se, nesse contexto, que a materialidade delitiva emerge de forma incontroversa dos autos, notadamente da existência de decisão judicial anterior que impôs ao acusado a obrigação de manter distância mínima da vítima, circunstância que não é infirmada pela defesa.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para amparar a condenação. A vítima, em juízo, descreve de forma coerente e linear que o acusado, ciente da medida protetiva vigente, dirigiu-se à sua residência e ali proferiu expressões intimidatórias, afirmando que ingressaria no imóvel contra sua vontade, narrativa esta que se alinha às declarações prestadas na fase inquisitorial.

Registre-se que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, como se verifica no caso concreto. A ausência de testemunhas presenciais, longe de fragilizar a prova, constitui característica inerente a tais infrações, frequentemente praticadas na esfera privada.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em delitos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No presente caso, os elementos capitaneados aos autos na fase inquisitorial não foram usados de maneira isolada pelo julgador para condenar o apelante, como afirmado por esse em suas razões recursais. Isso porque a palavra da vítima na fase extrajudicial foi confirmada na fase judicial, o que demonstra. Portanto, há elementos robustos de prova que confirmam a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, perpetrado pelo réu contra a ofendida.

De outro vértice, a negativa do acusado, embora deva ser considerada, não se revela suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, mormente quando desprovida de lastro probatório mínimo.

Com efeito, o acusado em seu interrogatório, limita-se a negar os fatos e a alegar a existência de contatos consentidos entre as partes, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento objetivo apto a corroborar tal versão, circunstância igualmente ressaltada pelo juízo de origem.

No que concerne à alegação de revogação tácita das medidas protetivas, tal tese não se sustenta juridicamente. Registre-se que medidas protetivas de urgência constituem comandos judiciais dotados de eficácia própria, cuja modificação ou revogação depende de decisão judicial expressa, não se admitindo sua desconstituição por comportamentos informais das partes. Admitir o contrário implicaria indevida relativização da autoridade jurisdicional, especialmente em contexto sensível como o da violência doméstica, em que a proteção da vítima se reveste de especial relevância.

Ademais, conforme consignado na sentença, inexiste nos autos comprovação de eventual retomada de convivência apta a tornar inexequível a medida, tampouco decisão judicial que a tenha revogado antes da data dos fatos.

Frise-se, ainda, que o princípio do
in dubio pro reo
, embora constitua vetor estruturante do processo penal, somente se aplica quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitivas, o que não se verifica na hipótese em exame. Ao revés, o conjunto probatório revela-se suficiente e coerente, não havendo espaço para absolvição fundada em dúvida meramente hipotética ou construída a partir de alegações defensivas desacompanhadas de suporte fático.

Assim, demonstradas a ciência do acusado acerca da medida protetiva e sua deliberada violação ao aproximar-se da residência da vítima, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

II.II - DA INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, sustenta a defesa que o pedido formulado na denúncia teria sido genérico, desacompanhado de indicação do valor pretendido, o que inviabilizaria sua fixação na sentença penal condenatória.

A alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Observa-se que o Ministério Público, na exordial acusatória, formulou pedido expresso de fixação de indenização mínima pelos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo, inclusive, indicado valor certo a título de reparação moral, circunstância que assegurou à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se que a jurisprudência consolidada exige, para a fixação da reparação mínima na esfera penal, a presença de pedido expresso na denúncia, não sendo imprescindível a produção de prova específica do prejuízo, sobretudo quando se trata de dano moral decorrente de violência doméstica, cuja ocorrência é, em regra, presumida em razão da própria natureza da conduta ilícita.

Frise-se, nesse ponto, que o descumprimento de medida protetiva, por si só, representa afronta direta à esfera psíquica e à sensação de segurança da vítima, reatualizando o contexto de vulnerabilidade que a medida judicial buscava justamente afastar, o que justifica a fixação de reparação mínima.

Ademais, o valor arbitrado pelo juízo de origem — R$ 1.518,00 — revela-se proporcional e razoável, observando critérios de moderação e adequação às circunstâncias do caso concreto, não se evidenciando qualquer excesso ou descompasso que justifique sua revisão.

Rememora-se, por oportuno, que a fixação do quantum indenizatório mínimo na sentença penal não impede eventual complementação na via própria, razão pela qual sua manutenção não acarreta prejuízo à defesa.

Diante desse cenário, não há qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida na fixação da indenização mínima, devendo ser integralmente mantida a sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação ao recorrente
JOSE GUILHERME PANTOJA DE OLIVEIRA
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026